Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-02.2010.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-02.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (APELADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. Precedentes. No caso, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

2- A parte Autora/Apelante
“deve responder por ônus sucumbenciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta”
. (TJ-MT 10001858420188110106 MT).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000802-02.2010.8.11.0087

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Daiheny Rodrigues Vieira da Cunha
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela Apelante em razão da Ação de Interdito Proibitório n.o 0001003-28.2009.8.11.0087, associada a este feito.

O Julgador extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, a Apelante alega que o caso não é de extinção do feito sem resolução do mérito, e sim de acolhimento integral do pedido, pois o pleito formulado pelo
Espólio de João Vilela Rossi
, ora Apelado, na Ação de Interdito Proibitório, foi julgado improcedente.

Subsidiariamente, caso este Tribunal coadune do entendimento exposto pelo Julgador singular quanto à extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, almeja a inversão do ônus da sucumbência, ao argumento de que o Espólio Apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que deve ser compelido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 70580546, em que o Recorrido alega que quem deu causa à extinção do feito sem resolução do mérito foi a própria Apelante, porque não efetuou o pagamento das custas processuais, embora tenha sido intimada várias vezes para recolhê-las, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida hígida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Daiheny Rodrigues Vieira da Cunha recorre da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro opostos em virtude da Ação de Interdito Proibitório n.o 0001003-28.2009.8.11.0087, associada a este feito, em que litigam o Espólio de João Vilela Rossi (autor) e Osmar Rodrigues da Cunha (réu).

Na petição inicial, em síntese, a Embargante/Apelante alegou que foi surpreendida com o deferimento da liminar possessória requerida pelo Espólio de João Vilela Rossi, que acabou atingindo imóvel de sua propriedade e posse.

Depois de realizada a audiência de justificação, o pedido liminar formulado pela Embargante/Apelante foi indeferido.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, as partes formam intimadas para manifestar interesse na produção de provas. Com a conclusão dos autos, o Juiz singular constatou que a Embargante/Apelante deu à causa o valor aleatório de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cuja quantia não corresponde ao valor do hectare da região do imóvel e, de conseguinte, de oficio, determinou a sua correção para que correspondesse com a pretensão, orçada em R$ 3.161.714,40 (três milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Assim, determinou a retificação do valor da causa e que a Embargante/Apelante fosse intimada para recolher as custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e, após, que os autos fossem conclusos para a designação da audiência instrutória.

A Apelante formulou pedido de reconsideração e também pugnou pelo recolhimento das custas remanescentes ao final. O pedido foi indeferido e a Embargante foi novamente intimada para cumprir a determinação no prazo assinalado, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, Daiheny Rodrigues Vieira interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005582-88.2017.8.11.0000 que, em
07/07/2017
, não foi conhecido em virtude da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC. A decisão monocrática transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso.

A Apelante/Embargante não cumpriu a ordem, deixando de recolher as custas complementares.

Em
16/01/2018
, foi proferida a sentença recorrida. O Juiz consignou que o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório foi julgado improcedente, o que tornou insubsistente o interesse de agir da Embargante/Apelante.

Embora tenha feito constar que o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, não determinou o cancelamento da distribuição, pois extinguiu o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir e condenou a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor retificado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o caso não é de extinção do feito sem resolução do mérito, e sim de acolhimento integral do pedido, pois o pleito formulado pelo Espólio de João Vilela Rossi, ora Apelado, na Ação de Interdito Proibitório, foi julgado improcedente.

Subsidiariamente, caso este Tribunal coadune do entendimento exposto pelo Julgador singular, a Apelante almeja a inversão do ônus da sucumbência, ao argumento de que o Espólio Apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que deve ser compelido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

De início, importa registrar que consoante reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação decisória amparada na lei ou na jurisprudência dominante dos Tribunais não compreende inovação litigiosa nem adoção de entendimento desconhecido pelas partes processuais.

Nesse sentido:

[...] Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. [...]
. (AgInt no AREsp 1804758/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021).

[...] Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1186144/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

[...] O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Neste caso, embora o julgador tenha extinguido o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do julgamento da Ação de Interdito Proibitório, no meu modo de ver, deveria tê-lo extinguido sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento da complementação das custas, determinando, de conseguinte, o cancelamento da distribuição.

Conforme exposto, o Juiz singular retificou, de ofício, o valor da causa e determinou o recolhimento das custas iniciais remanescentes pela Autora/Embargante, sob pena de extinção do feito.

O Julgador indeferiu o pedido subsidiário de pagamento ao final e o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto não foi conhecido e, nos autos, não se verifica o cumprimento da sobredita determinação judicial pela Recorrente.

A Apelante deveria cumprir o determinado judicialmente quanto à complementação das custas iniciais, mas não o fez. Assim, ao caso, aplica-se a regra do artigo 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, o cancelamento da distribuição, previsto no citado dispositivo, mostra-se cabível nos casos em que a Ação é distribuída sem o pagamento das custas ou sem a devida complementação, quedando-se a parte silente pelo prazo de 15 dias, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual citado, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1.
O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível naqueles casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual
. 2.
In casu, incontroverso que o apelante não trouxe aos autos a prova do cumprimento do despacho que determinou a complementação das custas iniciais, nada obstante a intimação eletrônica feita ao seu advogado
. 3. Dessa forma, não restando provado o recolhimento das despesas processuais no prazo de fixado pelo Juízo a quo, não merece retoque o julgado ao determinar o cancelamento da distribuição. 4. Por fim, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para o cancelamento da distribuição por falta de complementação das custas iniciais. Precedentes do STJ e do TJRJ. 5. Apelo não provido
. (TJ-RJ - APL: 00250612120208190206, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021). (sem grifos no original)

Sob essa óptica, tenho que os fundamentos adotados pelo Julgador singular para a extinção do feito com escopo no artigo 485, inciso IV, do CPC, devem ser alterados para que seja respeitada a Legislação Processual Civil.

Insisto: diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

Ademais, deve ser ressalvado que embora a Apelante tenha manifestado inconformismo com a alteração do valor da causa por meio da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, o Instrumental não foi conhecido em virtude da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC e, neste Recurso, a Apelante não suscitou a matéria em preliminar, tal qual determina o artigo 1.009, § 1.o, da Lei de Ritos, de modo que sobre o tema operou a preclusão.

Nessa ordem de ideias, não prospera a tese defendida pela Apelante de que o Recorrido deve arcar com as verbas de sucumbência, em especial porque a Recorrente não observou aos preceitos e prazos previstos na lei processual civil para o atendimento do comando judicial.

Logo, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

A Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual já decidiu questão semelhante. Eis o teor da ementa da lavra do Desembargador João Ferreira Filho,
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE -
DESÍDIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE – FUNDAMENTO SENTENCIAL MODIFICADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC), mas deve responder por ônus sucumbênciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta
.
(TJ-MT 10001858420188110106 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
; todavia, altero o fundamento jurídico da extinção sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição da ação, conforme determina o artigo 290 do CPC. Mantenho hígidos todos os demais termos do
decisum
invectivado, inclusive a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do desprovimento do Apelo, em consonância com a orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021